Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o réu à restituição de R$56.000,00, referentes a contrato verbal de mútuo, acrescido de correção monetária e juros.
O apelante alegou ter pago o valor integral a terceiro intermediário, sobrinho seu, sustentando quitação válida e boa-fé.
A sentença reconheceu a existência do mútuo como fato incontroverso e considerou ineficaz o pagamento feito ao intermediário, por ausência de poderes de representação, nos termos do art. 308 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral;
(ii) se o apelante é parte legítima para responder pela cobrança; e
(iii) se o pagamento realizado a terceiro é válido e liberatório da obrigação perante a credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia é essencialmente jurídica, e a prova documental existente é suficiente à solução da lide (CPC, art. 355, I).
A legitimidade passiva do apelante decorre do fato de ter sido o destinatário do valor emprestado, sendo irrelevante a intermediação de terceiro, já afastada em agravo de instrumento anterior com trânsito em julgado.
O pagamento feito a pessoa sem poderes para receber em nome da credora, não extingue a obrigação (CC, art. 308). A boa-fé alegada não se presume quando o devedor conhece a ausência de mandato.
Inaplicável o art. 901 do Código Civil, pois o cheque dado em garantia não configura título cambial autônomo, mas simples instrumento acessório do mútuo.
A teoria da aparência não se aplica, pois o apelante, advogado e parente do intermediário, tinha condições de verificar a inexistência de autorização expressa da credora.
Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu a ineficácia do pagamento a terceiro e determinou a restituição do valor emprestado.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 56.000,00, acrescido de correção e juros.
Honorários majorados de 12% para 15% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 11).
Tese de julgamento: “1. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente; é ineficaz perante o credor o pagamento a terceiro sem poderes de representação (CC, art. 308). 2. A intermediação de pessoa sem autorização expressa não transfere a legitimidade para dar quitação válida. 3. O cheque dado em garantia de mútuo não afasta a natureza civil da obrigação nem confere autonomia cambial à dívida subjacente”.